Tribunal: TJMT
Processo: 1002811-75.2024.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002811-75.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GONCALINO LEITE PEDROSO - CPF: 083.453.371-55 (APELANTE), AERTON ANDRE SOARES MELO - CPF: 630.784.061-72 (TESTEMUNHA), DANIELLE APARECIDA DE CAMPOS SILVA SENATORE - CPF: 011.192.131-77 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa Pública contra sentença condenatória que impôs ao apelante a pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. O acusado foi flagrado mantendo em depósito e trazendo consigo cento e trinta e cinco gramas de maconha, fracionadas em sete porções, além de balança de precisão e material para embalagem, após monitoramento policial em razão de denúncias sobre ponto de venda de entorpecentes.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial na residência do apelante, sem mandado judicial, violou a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio; (ii) verificar se há suficiência probatória para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) analisar se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal; (iv) examinar se o regime inicial fechado foi adequadamente fundamentado.

III. Razões de decidir
3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial mostrou-se legítimo diante da presença de fundadas razões que antecederam a diligência, configurando situação de flagrante delito de crime permanente, uma vez que a equipe policial realizava monitoramento prévio, sentiu odor característico de maconha, presenciou o acusado dispensando objeto ao solo e correndo para o interior da residência, recuperou o objeto constatando tratar-se de entorpecente e visualizou outras porções de droga no interior da casa com a porta aberta.
4. A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo pericial que atestou resultado positivo para maconha, enquanto a autoria e a destinação mercantil foram demonstradas pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais civis que efetuaram a prisão, corroborados pelo fracionamento da droga em múltiplas porções, pela presença de balança de precisão e material para embalagem, circunstâncias objetivas incompatíveis com o uso pessoal.
5. A desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal mostrou-se inviável diante da análise conjunta dos critérios legais estabelecidos no artigo 28, parágrafo segundo, da Lei de Drogas, considerando a quantidade de substância apreendida, o fracionamento em porções prontas para venda, a presença de instrumentos típicos de traficância, o comportamento suspeito do acusado ao avistar a polícia e a ausência de prova robusta da dependência química.
6. O regime inicial fechado foi adequadamente fundamentado na reincidência do apelante, que ostenta duas condenações com trânsito em julgado, e na existência de circunstância judicial desfavorável, em consonância com o artigo 33, parágrafos segundo e terceiro, do Código Penal, não se tratando de fundamentação genérica ou baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial revela-se legítimo quando precedido de fundadas razões extraídas de elementos objetivos e concretos que indiquem a prática de crime permanente no interior da residência, configurando situação de flagrante delito. 2. A configuração do crime de tráfico de drogas dispensa a comprovação de atos de comércio, bastando a prática de uma das condutas descritas no tipo penal com a finalidade de mercancia, evidenciada pelo fracionamento da substância, pela presença de instrumentos típicos de traficância e pelos depoimentos harmônicos das testemunhas policiais. 3. A condição de usuário de drogas não afasta a responsabilidade pelo crime de tráfico quando os elementos probatórios evidenciam inequivocamente a destinação mercantil da substância apreendida. 4. A reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena definitiva seja inferior a oito anos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 244, 302 e 386, VII; CP, arts. 33, 59 e 61 a 65; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.491.517, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14/10/2024; Enunciados nºs 03, 07 e 08 do TJMT; Súmula 269/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gonçalino Leite Pedroso
em face de sentença proferida pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. (ID 340181932)

Em suas razões recursais, a Defesa Pública sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas em razão de ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem fundadas razões, violando o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e os artigos 157 e 244 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória quanto à destinação mercantil da substância apreendida, aplicando-se o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, ante a inexistência de elementos objetivos de traficância. Por fim, requer a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, em lugar do regime fechado estabelecido na sentença. (ID 340181937)

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento integral do recurso, sustentando a legalidade da busca domiciliar diante da situação de flagrante delito, a suficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas e a adequação do regime inicial fechado em razão da reincidência do apelante. (ID 340181939)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/206) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Pretensão de nulidade em razão de entrada desautorizada em domicílio: Não acolhimento. Tráfico de drogas é crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, e torna lícita a busca domiciliar - Existência de fundadas razões para ingresso na residência. Pretensão absolutória: Rejeição. Materialidade e autoria amplamente demonstradas – Flagrante – Abordagem policial – Manutenção da condenação que se impõe. Pretensão de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006: Inviabilidade. Provas suficientes de autoria e materialidade – Eventual condição de usuário não exclui traficância. Pretensão de fixação de regime mais brando para cumprimento da pena: Inviabilidade. Reincidência – Manutenção de regime mais gravoso para cumprimento da pena - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importante tecer os fatos.

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 16 de fevereiro de 2024, por volta das 10h, na Rua C (Rosana Vieira), nº 04, bairro São José – Lava-pés, município de Cáceres/MT, o acusado mantinha em depósito e trazia consigo 0,135 kg (cento e trinta e cinco gramas) de maconha, destinada à mercancia, sem autorização legal.

A ocorrência se desenrolou quando uma equipe de investigadores da Polícia Judiciária Civil realizava trabalho de levantamento e monitoramento no bairro São José, tendo recebido informação de que em uma das casas daquela rua havia ponto de venda de drogas. Ao se aproximarem do local, os policiais sentiram forte odor de maconha e avistaram o acusado em frente à sua residência. Diante da presença policial, o acusado arremessou um objeto ao solo e correu para o interior da casa. Os agentes localizaram o objeto dispensado, constatando tratar-se de uma trouxinha de maconha. Em razão da situação de flagrante, adentraram na residência e, durante as buscas, localizaram dentro de um congelador 7 (sete) porções médias de maconha, totalizando 0,135 kg, além de 2 rolos de papel filme e uma balança de precisão.

Da Preliminar de Nulidade da Busca Domiciliar

A Defesa sustenta que o ingresso policial na residência do apelante ocorreu sem mandado judicial e sem fundadas razões que o justificassem, configurando violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Argumenta que a mera alegação de odor de maconha e a fuga do acusado para o interior da residência não constituem fundadas razões aptas a autorizar o ingresso forçado, devendo ser declarada a ilicitude das provas obtidas e, consequentemente, a absolvição do apelante.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, estabelece que "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
". A norma constitucional, portanto, prevê expressamente a possibilidade de ingresso domiciliar sem mandado judicial nas hipóteses de flagrante delito.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.491.517, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que "
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
".

Assim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o ingresso domiciliar sem mandado judicial, ainda que em situação de flagrante delito, exige a presença de fundadas razões, extraídas de elementos objetivos e concretos que indiquem a prática de crime no interior da residência. Tais fundadas razões devem anteceder o ingresso e ser justificadas posteriormente, vedando-se a construção de justificativas a posteriori.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, a equipe policial realizava trabalho de levantamento e monitoramento no bairro São José, tendo recebido informação de que em uma das residências daquela rua havia ponto de venda de drogas. Ao se aproximarem do local, os policiais sentiram forte odor de maconha e avistaram o acusado em frente à sua residência. Diante da presença policial, o acusado arremessou um objeto ao solo e correu para o interior da casa.

O investigador Aerton André Soares Melo, em seu depoimento judicial, relatou que a equipe já possuía informações prévias sobre a prática de tráfico de drogas atribuída ao acusado, razão pela qual empreendiam diligências de monitoramento no bairro. Durante a diligência, avistaram um indivíduo em frente à residência do acusado que, ao perceber a aproximação da equipe policial, lançou ao solo um objeto, posteriormente identificado como entorpecente, e empreendeu fuga por uma área de matagal. Embora não tenha sido possível capturá-lo, os policiais visualizaram, da parte externa da casa, porções de droga expostas em seu interior. Ao ingressarem na residência, constataram que a porta estava aberta e o próprio acusado, ao ser interpelado, indicou a localização exata de parte da droga, que estava na geladeira.

A policial civil Danielle Aparecida de Campos Silva Senatore confirmou integralmente a narrativa, acrescentando que participava da operação com o objetivo de levantar pontos de venda de drogas na localidade. Ao passarem em frente à residência do acusado, visualizaram Gonçalino em frente à casa. Ao notar a aproximação da viatura, o réu entrou rapidamente na residência e lançou um objeto ao solo. A casa estava sem muro ou barreiras visuais, com a porta da frente escancarada, o que permitiu à equipe avistar no chão da sala uma trouxinha de maconha, corroborando a suspeita de tráfico.

Verifica-se, portanto, que o ingresso domiciliar foi precedido de um conjunto de circunstâncias objetivas e concretas que indicavam a prática de crime no interior da residência. A equipe policial realizava monitoramento prévio em razão de informações sobre tráfico de drogas no local. Ao se aproximarem, sentiram forte odor de maconha. O acusado, ao avistar a polícia, arremessou um objeto ao solo e correu para o interior da casa. Os policiais recuperaram o objeto, constatando tratar-se de entorpecente. Da parte externa, com a porta aberta, visualizaram outras porções de droga no interior da residência.

Esse conjunto de elementos configura fundadas razões para o ingresso domiciliar, caracterizando situação de flagrante delito. O crime de tráfico de drogas, na modalidade de manter em depósito, possui natureza permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência. A visualização de entorpecentes no interior da residência, somada ao comportamento suspeito do acusado e ao odor característico da substância, evidencia a prática do crime e justifica o ingresso policial para fazer cessar a situação de flagrância.

A argumentação defensiva de que o odor de maconha seria percepção subjetiva e que parte da droga estava no congelador não afasta a legitimidade do ingresso. O odor foi percebido pelos policiais ao se aproximarem da residência, constituindo indício objetivo da presença de entorpecentes. A visualização de porções de droga no interior da casa, com a porta aberta, confirmou a suspeita inicial. O fato de parte da substância estar no congelador não invalida a percepção do odor, pois outras porções estavam expostas, conforme relatado pelas testemunhas.

Ademais, o comportamento do acusado, ao dispensar objeto ao solo e correr para o interior da residência ao avistar a polícia, reforça a existência de fundadas razões. Embora a fuga, isoladamente, não autorize o ingresso domiciliar, no contexto do caso concreto, somada aos demais elementos (informações prévias, odor de maconha, visualização de entorpecentes), configura circunstância adicional que evidencia a prática de crime.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "o tráfico ilícito de entorpecentes é crime permanente, estando em flagrante aquele que o pratica em sua propriedade, ainda que na modalidade de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva".

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da busca domiciliar, por ausência de violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, uma vez que o ingresso policial foi precedido de fundadas razões que indicavam a prática de crime no interior da residência, configurando situação de flagrante delito.

Do Mérito: Da Suficiência Probatória para a Condenação pelo Crime de Tráfico de Drogas

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A Defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, argumentando que não há elementos concretos que demonstrem a destinação mercantil da substância apreendida. Alega que não houve flagrante de venda, entrega ou fornecimento de drogas, tampouco abordagem de usuários, apreensão de valores em espécie, anotações de contabilidade ou mensagens de negociação. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, sustentando que o apelante é usuário de maconha há muitos anos e que a substância se destinava ao consumo pessoal.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial nº 531.3.10.9047.2024.162425-A01, que atestou resultado positivo para a presença de canabinoides, substâncias presentes na planta Cannabis sp. (maconha), nas alíquotas submetidas a exame.

Quanto à autoria e à destinação mercantil da substância, o conjunto probatório coligido aos autos é robusto e suficiente para sustentar a condenação.

O investigador Aerton André Soares Melo declarou em audiência que a equipe possuía informações prévias de que o acusado estaria praticando tráfico de drogas, razão pela qual iniciou monitoramento no local. Durante a diligência, presenciaram um indivíduo dispensando um objeto ao solo, constatando-se posteriormente ser substância entorpecente, e prestando fuga de frente da casa do réu ao visualizar a equipe policial. Gonçalino, por sua vez, estava na área externa e também prestou fuga ao presenciar a equipe policial. A casa do acusado estava aberta e, da entrada, foi possível visualizar drogas expostas. O investigador relatou que Gonçalino, em conversa, apontou onde estavam as substâncias, inclusive indicando drogas guardadas na geladeira. Foram apreendidos materiais típicos de fracionamento e venda, como balança de precisão e rolos de papel filme.

A policial civil Danielle Aparecida de Campos Silva Senatore confirmou integralmente a narrativa, acrescentando que participou de levantamento de possíveis pontos de venda de drogas no bairro São José. Ao passarem de viatura descaracterizada pela residência de Gonçalino, o réu percebeu a presença policial, dispensou um objeto ao solo e correu para dentro da casa. Ao procederem com busca do objeto dispensado próximo à entrada do imóvel, constataram que era uma trouxinha de maconha. Diante das fundadas razões, adentraram no imóvel e localizaram outras porções da droga, um pedaço maior sobre a geladeira, além de rolo de papel-filme e balança de precisão. A depoente relatou que foi sentido odor de maconha ao passar de carro pelo local e que a porta estava aberta, ocasião em que foi possível visualizar os entorpecentes.

Os depoimentos das testemunhas policiais são harmônicos, coerentes e detalhados, não havendo razão para duvidar de sua credibilidade. Ambos prestaram depoimento sob compromisso legal, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não há nos autos qualquer elemento que indique parcialidade ou interesse em incriminar falsamente o acusado. Os relatos são compatíveis entre si e com os demais elementos probatórios, conferindo-lhes idoneidade para sustentar a condenação.

O Enunciado nº 08 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que "
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
". No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
".

No caso concreto, a Defesa não trouxe qualquer elemento concreto que desabone a credibilidade dos depoimentos policiais. Limitou-se a sustentar genericamente a insuficiência probatória, sem apontar contradições, inconsistências ou elementos que indiquem parcialidade das testemunhas.

Além dos depoimentos policiais, outros elementos probatórios corroboram a destinação mercantil da substância apreendida. A droga estava fracionada em 7 (sete) porções médias, totalizando 0,135 kg, acondicionadas em embalagens ziplock e envoltas em plástico filme transparente. Foram apreendidos, ainda, 2 rolos de plástico filme e uma balança de precisão, instrumentos tipicamente utilizados para o fracionamento e a pesagem de entorpecentes destinados à venda.

A quantidade de droga apreendida, embora não seja, isoladamente, determinante para a caracterização do tráfico, é compatível com a mercancia. Fracionada em porções de aproximadamente 1 grama, massa proporcional à de uma porção para consumo pessoal, permitiria a confecção de aproximadamente 135 cigarros de maconha, quantidade incompatível com o uso pessoal e indicativa de destinação comercial.

O fracionamento da droga em múltiplas porções, a presença de balança de precisão e de material para embalagem (rolos de plástico filme) são circunstâncias objetivas que evidenciam a traficância. Tais elementos, somados aos depoimentos policiais que relataram informações prévias sobre a prática de tráfico pelo acusado e ao comportamento suspeito ao avistar a polícia, configuram conjunto probatório robusto e suficiente para a condenação.

A argumentação defensiva de que não houve flagrante de venda, entrega ou fornecimento de drogas não afasta a configuração do crime de tráfico. O artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 descreve conduta de ação múltipla ou misto alternativa, punindo diversas modalidades de tráfico, entre elas "ter em depósito" e "trazer consigo" substância entorpecente destinada à mercancia. A configuração do delito não exige a comprovação de atos de comércio, bastando a prática de uma das condutas descritas no tipo penal com a finalidade de traficância.

O Enunciado nº 07 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que "
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
".

No presente caso, restou comprovado que o acusado mantinha em depósito e trazia consigo substância entorpecente destinada à mercancia, configurando o crime de tráfico de drogas na modalidade prevista no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Da Impossibilidade de Desclassificação para o Artigo 28 da Lei nº 11.343/2006

A Defesa sustenta, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, argumentando que o apelante é usuário de maconha há muitos anos e que a substância se destinava ao consumo pessoal.

A distinção entre o crime de tráfico de drogas (artigo 33) e a infração de porte de drogas para consumo pessoal (artigo 28) deve ser realizada à luz dos critérios estabelecidos no § 2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, que determina: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso concreto, a análise conjunta desses critérios evidencia a destinação mercantil da substância, afastando a possibilidade de desclassificação.

Quanto à natureza e à quantidade da substância apreendida, conforme já mencionado, foram apreendidas 7 (sete) porções médias de maconha, totalizando 0,135 kg, fracionadas em embalagens ziplock e envoltas em plástico filme transparente. A quantidade, embora não seja, isoladamente, determinante, é compatível com a mercancia, permitindo a confecção de aproximadamente 135 cigarros de maconha, quantidade incompatível com o uso pessoal.

Quanto ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, a droga foi apreendida na residência do acusado, em bairro onde a equipe policial realizava monitoramento em razão de informações sobre tráfico de drogas. O acusado, ao avistar a polícia, dispensou objeto ao solo e correu para o interior da casa, comportamento indicativo de consciência da ilicitude e tentativa de ocultar a prática criminosa.

Quanto às circunstâncias sociais e pessoais, não há nos autos elementos que favoreçam o acusado. Ao contrário, conforme relatado pela policial Danielle Senatore, o acusado usava tornozeleira eletrônica e declarou ter saído recentemente da prisão, circunstância que evidencia envolvimento anterior com a criminalidade.

Quanto à conduta e aos antecedentes do agente, verifica-se que o acusado é multirreincidente, ostentando duas condenações com trânsito em julgado, uma por roubo agravado e outra por estupro e roubo. A reincidência evidencia maior reprovabilidade da conduta e afasta a possibilidade de desclassificação.

Além desses critérios legais, a presença de balança de precisão e de material para embalagem (rolos de plástico filme) são circunstâncias objetivas que evidenciam a traficância, incompatíveis com a tese de uso pessoal.

O Enunciado nº 03 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que "
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilidade do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06
". No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que "a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio".

No presente caso, a Defesa não trouxe qualquer prova robusta da dependência química do acusado. Limitou-se a alegar, genericamente, que o apelante é usuário de maconha há muitos anos, sem apresentar laudos médicos, avaliações psicossociais ou qualquer outro elemento concreto que comprove a dependência. Ademais, ainda que comprovada a condição de usuário, os demais elementos probatórios evidenciam inequivocamente a destinação mercantil da substância, afastando a possibilidade de desclassificação.

Portanto, rejeito a tese de desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da mesma lei.

Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena

A Defesa sustenta a desproporcionalidade do regime inicial fechado fixado na sentença, argumentando que a pena definitiva de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão seria compatível com o regime semiaberto. Alega que a simples reincidência não autoriza, por si só, o regime fechado, exigindo fundamentação concreta que demonstre maior reprovabilidade da conduta.

O artigo 33, § 2º, do Código Penal estabelece os critérios para fixação do regime inicial de cumprimento da pena, determinando que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. O § 3º do mesmo artigo determina que "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código".

No caso concreto, o apelante é reincidente, ostentando duas condenações com trânsito em julgado, uma por roubo agravado e outra por estupro e roubo. A reincidência, por si só, já afasta a possibilidade de fixação do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, que exige a condição de não reincidente para a fixação desse regime.

Ademais, a sentença considerou circunstância judicial desfavorável (antecedentes), fixando a pena-base acima do mínimo legal. A existência de circunstância judicial desfavorável, somada à reincidência, justifica a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena definitiva seja inferior a 8 (oito) anos.

No presente caso, a sentença fundamentou adequadamente a fixação do regime inicial fechado, considerando a reincidência do acusado e a existência de circunstância judicial desfavorável (antecedentes). Não se trata de fundamentação genérica ou baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas de motivação concreta, fundada em elementos específicos do caso.

A Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pela Defesa, estabelece que "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". No entanto, tal enunciado não se aplica ao caso concreto, pois a pena definitiva imposta ao apelante (6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão) é superior a 4 (quatro) anos, além de haver circunstância judicial desfavorável.

Portanto, rejeito a tese de desproporcionalidade do regime inicial fechado, mantendo a fixação estabelecida na sentença, por estar adequadamente fundamentada na reincidência e na existência de circunstância judicial desfavorável.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto,
rejeito a preliminar
e, no
mérito, desprovejo
. Via de consequência, mantendo a sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026